Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÂO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora tenha alegado vícios no processo de consolidação da propriedade do imóvel, a agravante não trouxe em seu recurso elementos que pudessem conferir verossimilhança aos seus argumentos. Dessa forma, não há como afastar a conclusão do juízo monocrático acerca da presunção de validade do procedimento.
2.Ao contrário do que sustentou a recorrente, o procedimento de retomada do bem imóvel alienado fiduciariamente é conduzido pelo oficial do registro imobiliário e a requerimento do credor, conforme preceitua o art. 26, §1o, da lei 9.514/97.
3.Tendo em vista que o tabelião goza de fé pública, seus atos presumem-se regulares até prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte a quem interessa impugná-los.
4.Dessa forma, em razão da carência de probabilidade do direito alegado, não há razões para se reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.